Tribunal: TJBA
Processo: 8008171-38.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008171-38.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES APELADO: MAICON ROBSON RODRIGUES DIAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INÉRCIA REITERADA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. MITIGAÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Pan S.A. contra a sentença que julgou extinto o processo de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pela parte autora. O Recorrente alegou a inviabilidade da extinção prematura do feito, suscitando a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da resolução do mérito, bem como o excessivo formalismo na condução processual, pugnando pela reforma da decisão e o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da extinção do processo por abandono da causa, quando a parte autora, devidamente intimada pessoalmente e por seu advogado, deixou de promover os atos e diligências que lhe competiam, mesmo após diversas oportunidades e tentativas frustradas de localização do devedor fiduciante e do bem alienado fiduciariamente. III. Razões de decidir 3. A despeito dos argumentos do Recorrente, a extinção do processo encontra amparo na legislação processual vigente, especialmente no artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil, que preconiza a necessidade de diligência da parte na promoção dos atos processuais. A inércia reiterada da parte autora, manifestada após diversas intimações para impulsionar o feito, inclusive com intimações pessoais expressas e detalhadas, configurou o abandono da causa de forma inequívoca. 4. Embora o princípio da primazia do julgamento do mérito seja um pilar do processo civil moderno, este não pode ser interpretado de forma a perpetuar indefinidamente um processo sem o devido impulso das partes. A instrumentalidade das formas não se presta a convalidar a desídia processual, sendo imperiosa a atuação da parte para o regular andamento do feito, sob pena de onerar indevidamente o Poder Judiciário. 5. As diligências para a localização do Apelado e do bem, realizadas tanto pela própria parte quanto por intermédio do juízo, foram exaustivas, demonstrando que todas as oportunidades razoáveis foram concedidas ao Recorrente para prosseguir com a demanda, mas restaram infrutíferas. A certidão que atestou a inércia, precedida da intimação pessoal, formalizou a condição para a extinção. IV. Dispositivo e tese . Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa é legítima quando a parte autora, após diversas tentativas frustradas de localização do réu e do bem, é pessoalmente intimada para promover o regular andamento do feito e permanece inerte, observando-se a legalidade da intimação pessoal. 2. O princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta a necessidade de impulso processual da parte, nem convalida a desídia reiterada, mormente quando todas as diligências razoáveis foram concedidas e esgotadas para a regularização do processo." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 219, 224, 272, § 5º, 280, 282, § 2º, 317, 319, § 1º e § 2º, 485, III e § 1º, 932, parágrafo único, 1.003, § 5º, 1.009; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º; Lei nº 10.931/04, art. 56; Lei nº 13.043/2014, arts. 101 e 102; CC, arts. 1.361 e 1.368-B; Resolução CNJ nº 455/2022; Decreto Judiciário TJBA nº 439/2021; Provimento Conjunto CGJ/CCI TJBA nº 05/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8008171-38.2023.8.05.0113, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelado MAICON ROBSON RODRIGUES DIAS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta